Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013766-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAYANNE DA SILVA CAMPOS CONCEICAO - CPF: 054.921.881-51 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados em face de instituição financeira, envolvendo discussão sobre abusividade dos juros remuneratórios e suposta venda casada decorrente da contratação de seguro prestamista no âmbito de financiamento de
veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação deficiente; (
ii
) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (
iii
) determinar se há abusividade dos juros e se a contratação do seguro caracteriza venda
casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera utilização de expressão indevida na sentença (“parte embargante”) caracteriza lapso material que não compromete a fundamentação nem prejudica o contraditório, razão pela qual não se reconhece nulidade por fundamentação deficiente.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para resolver questões jurídicas relativas a juros e eventual venda casada, inexistindo cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,35% a.m.) acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância significativa que provoque desequilíbrio contratual, o que não se verificou.

A situação econômica da consumidora (desemprego e vulnerabilidade) não altera a análise sobre abusividade da taxa de juros, pois tais circunstâncias não influenciam a formação do custo do crédito.

A contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento, com indicação de seguradora específica e ausência de liberdade de escolha, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972/STJ.

Reconhecida a nulidade da cláusula de seguro, o valor correspondente deve ser excluído do financiamento, com restituição simples do indébito, nos termos da orientação do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A restituição deve observar incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde cada
desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização de expressão equivocada na sentença, quando não compromete a compreensão da decisão, configura erro material que não enseja nulidade.

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental.

A comparação entre juros contratados e a taxa média de mercado não autoriza a revisão automática do contrato, exigindo demonstração de discrepância significativa que configure onerosidade excessiva.

A imposição de seguro prestamista com restrição à escolha da seguradora caracteriza venda casada e torna nula a cláusula contratual, com restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o §2o, 6o, V, 39, I, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1013766-80.2024.8.11.0002

APELANTE: TAYANNE DA SILVA CAMPOS CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAYANNE DA SILVA CAMPOS CONCEICAO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/
MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO PAN S
/
A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: (a) a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, alegando que o magistrado
se utilizou
de "cópia e cola" de outra demanda, o que se evidenciaria pela menção à expressão "parte embargante" na decisão; (b) cerceamento de defesa, por ter o juízo antecipado o julgamento sem designar perícia contábil para apurar se houve efetiva venda casada de seguro e sem examinar a capacidade de pagamento da consumidora.

No mérito, argumenta que: (c) a taxa de juros aplicada (3,35% ao mês) supera em mais de 70% a taxa média oficial do Bacen (1,94% ao mês), o que, somado à sua situação de desemprego e vulnerabilidade econômica, configuraria onerosidade excessiva; (d) a contratação do seguro no valor de R$ 713,00 foi imposta no mesmo ato da assinatura digital do contrato de financiamento, sem liberdade de escolha, caracterizando venda casada. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Em contrarrazões (
id
327920432), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(N
ulidade da sentença por fundamentação deficiente
)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, suscitada pela apelante sob o argumento de que o magistrado teria se utilizado de "cópia e cola" de outra demanda - o que se evidenciaria pela menção à expressão "parte embargante" na decisão -, imperioso ressaltar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de macular a validade do decisum.

Com efeito, a análise acurada da sentença vergastada revela que, não obstante a ocorrência de lapso material consubstanciado na utilização da expressão "parte embargante" em determinado trecho, o provimento jurisdicional apresenta fundamentação suficiente e adequada à resolução da controvérsia, abordando de forma específica as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao caso concreto, notadamente no que tange à análise dos juros remuneratórios e da contratação de seguro.

Nesse diapasão, cumpre salientar que o mero erro material na redação da sentença, desde que não comprometa a compreensão do seu conteúdo e não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa, não enseja a sua nulidade.

Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais reputam-se válidos quando, realizados de outro modo, lhes alcançarem a finalidade essencial.

In
casu
, verifica-se que a sentença, a despeito do lapso redacional apontado, cumpriu sua finalidade precípua, qual seja, a de resolver o mérito da demanda com base nos elementos constantes dos autos, apresentando fundamentação jurídica suficiente para tanto, o que afasta a alegação de nulidade por fundamentação deficiente.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(C
erceamento de defesa
)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta a apelante que o juízo a quo teria antecipado o julgamento sem designar perícia contábil para apurar se houve efetiva venda casada de seguro e sem examinar a capacidade de pagamento da consumidora.

A esse respeito, impende consignar que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual compete ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o sistema processual vigente.

No caso vertente, observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos gravita em torno de questões predominantemente jurídicas, quais sejam: (i) a abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada; e (
ii
) a caracterização ou não de venda casada na contratação de seguro.

Para o deslinde de tais questões, afigura-se suficiente a análise dos documentos já carreados aos autos, notadamente o contrato de financiamento e seus anexos, sendo prescindível a realização de perícia contábil, porquanto esta não teria o condão de alterar a conclusão acerca da validade ou não das cláusulas contratuais impugnadas.

Com efeito, a verificação da abusividade dos juros remuneratórios demanda a comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, o que pode ser feito mediante simples cálculo aritmético, dispensando conhecimentos técnicos especializados.

De igual modo, a caracterização ou não de venda casada na contratação de seguro depende da análise das circunstâncias em que se deu a contratação, à luz dos documentos que instruem os autos, sendo desnecessária a realização de perícia para tal finalidade.

Destarte, não se vislumbra, na hipótese, cerceamento do direito de defesa da parte apelante, uma vez que o julgamento antecipado da lide
se mostrou
adequado à natureza da controvérsia, não havendo falar em nulidade da sentença por tal fundamento.

Em razão disso,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
M
érito)

Eminentes pares:

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

Primeiramente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do
CDC
, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Com efeito, as instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços bancários
, se enquadram
ao conceito de fornecedor estabelecido no art. 3o, § 2o, do CDC, ao passo que o tomador de empréstimo ou financiamento
se enquadra
na definição de consumidor prevista no art. 2o do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, aplicam-se à espécie os princípios e regras protetivas do consumidor, notadamente no que concerne à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC), bem como à nulidade de cláusulas abusivas (art. 51 do CDC).

Não obstante, cumpre salientar que a aplicação do CDC não implica a invalidação automática de cláusulas contratuais, sendo necessário demonstrar, em cada caso concreto, a ocorrência de abusividade ou onerosidade excessiva, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

No que concerne aos juros remuneratórios, cinge-se a controvérsia em determinar se a taxa pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes
(
3,35% ao mês e 48,44% ao ano
)
revela-se abusiva, a ponto de justificar sua revisão judicial.

O cerne da discussão é a Cédula de Crédito Bancário – Proposta no 103016995, firmado em 21/11/2023 (id 327920442).

A esse respeito, impende consignar, preliminarmente, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inaplicáveis às instituições financeiras as limitações previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial
consolidado.

Com efeito, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras são livres, observadas as disposições legais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem admitido a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorre,
via de regra
, quando a taxa pactuada se mostra significativamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza.

Nesse contexto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, embora não represente um limite absoluto, uma vez que, por definição, a média comporta variações para mais e para menos.

In
casu
, verifica-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes estabeleceu juros remuneratórios de 3,35% ao mês e 48,44% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (crédito
a
pessoa física para aquisição de veículo), à época da contratação, era
2,20
% ao mês
, conforme se apura junto ao site do Banco
Central.
1

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

No presente caso, embora exista uma diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, essa diferença não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar manifesta abusividade.

A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

Portanto, a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No caso vertente, a apelante sustenta que sua condição de desempregada desde 2017, sem renda formal e inscrita no Cadastro Único, agravaria a onerosidade do contrato, tornando a relação flagrantemente desequilibrada. Contudo, tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, caracterizar a abusividade dos juros pactuados, porquanto dizem respeito à capacidade econômica da contratante, e não propriamente à formação da taxa de juros.

Com efeito, a situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, embora relevante para a análise da relação contratual como um todo, não constitui fundamento suficiente para a revisão da taxa de juros remuneratórios, sendo necessário demonstrar que
esta
se mostra manifestamente abusiva em relação às taxas praticadas no mercado para operações similares, considerando-se o perfil de risco do tomador.

No caso em apreço, embora a taxa pactuada supere a taxa média de mercado em percentual significativo, não se vislumbra abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial para sua redução, mormente considerando-se que a contratação se deu de forma livre e consciente, com pleno conhecimento das condições pactuadas, e que não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento ou de informação.

Ademais, cumpre salientar que a taxa de juros remuneratórios reflete não apenas o custo de captação dos recursos pela instituição financeira, mas também o risco da operação, o qual é diretamente proporcional à probabilidade de inadimplemento pelo tomador. Nesse contexto, é natural que consumidores com perfil de risco mais elevado - como aqueles sem comprovação de renda formal - estejam sujeitos a taxas de juros superiores à média de mercado.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de elementos que evidenciem abusividade manifesta na taxa de juros pactuada, não se afigura cabível a intervenção judicial para sua revisão, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mitigado, é certo, pelas normas protetivas do consumidor, mas não a ponto de autorizar a modificação de cláusulas livremente pactuadas sem demonstração cabal de abusividade.

No que tange à contratação de seguro no valor de R$ 713,00, sustenta a apelante que esta teria sido imposta no mesmo ato da assinatura digital do contrato de financiamento, sem liberdade de escolha, caracterizando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do
CDC
.

A esse respeito, impende consignar, preliminarmente, que a contratação de seguro vinculado a financiamento bancário, por si só, não configura prática abusiva, desde que observados determinados requisitos, notadamente: (i) a facultatividade da contratação; e (
ii
) a possibilidade de livre escolha da seguradora pelo consumidor.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id
327920422
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp

357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

O i
ndébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025